Tribunal: TJPA
Processo: 0008296-03.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI CONSIDERADO INADMISSÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra Acórdão no qual o órgão julgador considerou inadmissível a apelação interposta pelo ente federativo, deixando de conhecer daquele recurso por considerá-lo incabível para impugnar a decisão atacada. O referido apelo foi interposto contra ato decisório que, em cumprimento de sentença relativa ao pagamento de adicional de interiorização, apenas homologou cálculos apresentados e determinou a expedição de RPV?s. 2. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.3. Não há contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, tampouco erro material a ser corrigido, conforme claramente demonstrado na fundamentação. Os argumentos da embargante evidenciam a intenção de rediscutir matérias sobre as quais já houve pronunciamento específico e inequívoco.4. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, sendo essa a interpretação que se extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de afastar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi. Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região. Julgado em 8/6/2016. Info 585).5. O Acórdão embargado está em total conformidade com a atual jurisprudência do STJ e das Turmas de Direito Público do TJ/PA.6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0008296-03.2014.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE SANTARÉM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
Procurador(a): Dra. Silvana Elza Peixoto Rodrigues.
Embargado(a): MANASSES REBELO BURLAMAQUI.
Advogado(a): Dr. Alexandre Scherer (OAB/PA nº. 10.138).
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI CONSIDERADO INADMISSÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra Acórdão no qual o órgão julgador considerou inadmissível a apelação interposta pelo ente federativo, deixando de conhecer daquele recurso por considerá-lo incabível para impugnar a decisão atacada. O referido apelo foi interposto contra ato decisório que, em cumprimento de sentença relativa ao pagamento de adicional de interiorização, apenas homologou cálculos apresentados e determinou a expedição de RPV¿s.
2. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Não há contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, tampouco erro material a ser corrigido, conforme claramente demonstrado na fundamentação. Os argumentos da embargante evidenciam a intenção de rediscutir matérias sobre as quais já houve pronunciamento específico e inequívoco.
4. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, sendo essa a interpretação que se extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de afastar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi. Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região. Julgado em 8/6/2016. Info 585).
5. O Acórdão embargado está em total conformidade com a atual jurisprudência do STJ e das Turmas de Direito Público do TJ/PA.
6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, deixar de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 24ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 17/08/2020 a 24/08/2020
. Relatora Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração

(fls. 301-304)
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o
Acórdão nº. 212.002
, no qual o órgão julgador considerou inadmissível a apelação interposta pelo ente federativo, deixando de conhecer daquele recurso por considerá-lo incabível para impugnar a decisão atacada.

O referido apelo foi interposto contra ato decisório proferido pelo juízo da
6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém
, que, em cumprimento de sentença relativa ao pagamento de adicional de interiorização, apenas homologou cálculos apresentados e determinou a expedição de RPV¿s.

A ementa do Acórdão embargado foi redigida nos seguintes termos:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. MODIFICAÇÃO APENAS POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. SOBRESTAMENTO AFASTADO. ANÁLISE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA, PROFERIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. O único meio cabível para a desconstituição direta da coisa julgada é a ação rescisória, a qual pode ser ajuizada somente nas hipóteses específicas previstas em lei, não sendo cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença para aguardar eventual declaração de inconstitucionalidade dos fundamentos do título judicial. Inteligência do art. 535, § 8º, do CPC.
2. Ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e expedição de RPV¿s não põe fim à execução.
3. É inadequado o apelo interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal.
4. Agravo interno conhecido e provido.
Apelação não conhecida.
(Grifo nosso)

Inconformado, o Estado do Pará opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em síntese: a) Existência de omissão sobre aspectos fáticos relevantes que afastariam a caracterização de erro grosseiro, quais sejam: a.1) A apelação foi interposta contra decisão que o próprio juízo de primeiro grau chamou de ¿sentença¿; a.2) A decisão apelada estaria encerrando a execução; a.3) A decisão apelada apresenta todos os elementos formais de uma sentença; b) Existência de dúvida objetiva; c) Necessidade de aplicação da fungibilidade; d) Suposta existência de recente posicionamento do órgão julgador que seria diverso do que consta no Acórdão embargado. Após aduzir suas razões. o Estado pediu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, objetivando o conhecimento de seu recurso de apelação.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme consta na certidão de
fl. 307
.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Trata-se de
embargos de declaração

(fls. 301-304)
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o
Acórdão nº. 212.002
, no qual o órgão julgador considerou inadmissível a apelação interposta pelo ente federativo, deixando de conhecer daquele recurso por considerá-lo incabível para impugnar a decisão atacada.

Em suas razões, o embargante alegou, em resumo: a) Existência de omissão sobre aspectos fáticos relevantes que afastariam a caracterização de erro grosseiro na escolha do recurso, quais sejam: a.1) A apelação foi interposta contra decisão que o próprio juízo de primeiro grau chamou de ¿sentença¿; a.2) A decisão apelada estaria encerrando a execução; a.3) A decisão apelada apresenta todos os elementos formais de uma sentença; b) Existência de dúvida objetiva; c) Necessidade de aplicação da fungibilidade;
d) Suposta existência de recente posicionamento do órgão julgador que seria diverso do que consta no Acórdão embargado. Após aduzir suas razões. o Estado pediu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, objetivando o conhecimento de seu recurso de apelação.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

Para os fins dos embargos de declaração, ¿decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade¿ (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Embargos de declaração. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 101). Portanto, a obscuridade que enseja os aclaratórios é aquela que não permite compreender o conteúdo do provimento jurisdicional.

A contradição ocorre quando a decisão apresenta partes incongruentes. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, ¿a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos¿ (STJ, REsp 322.056/RJ).

A omissão, por sua vez, caracteriza-se quando o ato decisório contém lacuna, ou seja, quando não há apreciação de matéria sobre a qual o magistrado deveria se manifestar.

Por fim, o erro material acontece quando há uma evidente desconformidade entre o pensamento do juiz e o que restou decidido.

A partir de tais conceitos, verifica-se que não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no Acórdão embargado. As razões recursais não correspondem à ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, conforme explicado nos tópicos adiante.
I - Alegação de omissão sobre aspectos fáticos relevantes.

O Estado alegou a existência de omissão sobre aspectos fáticos relevantes que afastariam a caracterização de erro grosseiro na escolha do recurso. Segundo o embargante, o órgão julgador não teria apreciado as seguintes questões: 1) A apelação foi interposta contra decisão que o próprio juízo de primeiro grau chamou de ¿sentença¿; 2) A decisão apelada estaria encerrando a execução; 3) A decisão apelada apresenta todos os elementos formais de uma sentença.

Entretanto, tais questões foram apreciadas de forma clara e inequívoca, conforme se constata pela simples leitura do Acórdão embargado, com destaque para os excertos adiante:
Trata-se de recurso de apelação (fls. 189-202) interposto contra ato decisório que, proferido em sede de cumprimento de sentença, apenas consubstanciou homologação de cálculos e determinação para expedição de RPV¿s necessárias ao pagamento do débito (fl. 172).
O conhecimento do presente recurso enfrenta óbice intransponível, pelas razões que passo a expor.
Embora tenha sido nomeado como ¿sentença¿, o ato em questão possui natureza de decisão interlocutória, uma vez que que não põe fim à execução, mas apenas trata de homologação de cálculos e de expedição de RPV¿s necessárias ao pagamento do correspondente título judicial.
Ao dispor sobre os atos de pronunciamento do juiz, o CPC define sentença e decisão interlocutória em seu art. 203, §§ 1º e 2º, nos termos transcritos adiante:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.
Da expressão do legislador, infere-se que a decisão voltada à extinção do processo, seja na fase cognitiva ou na execução, importa em sentença, sendo interlocutória qualquer outra em sentido diverso.
O art. 513 do CPC estabelece o seguinte:
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (Grifo nosso).
O Livro II da Parte Especial do CPC trata especificamente do processo de execução. O art. 924 do CPC define, taxativamente, as hipóteses de extinção da execução:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente. (Grifo nosso).
O art. 1.009 do CPC dispõe que ¿da sentença caberá apelação¿, enquanto o art. 1.015 do mesmo diploma disciplina o cabimento de agravo de instrumento para desafiar decisões interlocutórias que versem sobre temas específicos, acrescentando, em seu parágrafo único, aquelas proferidas em cumprimento de sentença. Vide:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Conforme se observa pelo teor do ato decisório impugnado, o magistrado apenas homologou cálculos e determinou a expedição de requisições de pequeno valor.
O juízo, portanto, não extinguiu a execução. Ao contrário, decidiu sobre os cálculos apresentados e deu continuidade ao processo com vistas ao seu fim naturalístico, qual seja, o pagamento do débito. Logo, resta caracterizada a natureza interlocutória da decisão, passível de impugnação pela via de agravo de instrumento.
O conteúdo e o efeito do ato decisório são os elementos que definem o recurso cabível em cada caso, conforme entendimento consolidado pela Jurisprudência do STJ
. Cito excertos de alguns precedentes que possuem pertinência com o presente caso:
(...)
Diante da inobservância das disposições expressas do CPC e da Jurisprudência acima indicada, resta configurado o erro grosseiro, restando inviável a aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o apelo não deve ser conhecido, porquanto inadmissível, dada a inadequação da via eleita, a teor do disposto no artigo 932, III, do CPC
. (Grifo nosso).

Os trechos acima citados demonstram uma fundamentação exaustiva e cristalina, corroborada pela jurisprudência, evidenciando a inexistência de qualquer omissão sobre os pontos elencados pelo embargante.

É importante destacar que,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, sendo essa a interpretação que se extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de afastar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi. Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região. Julgado em 8/6/2016. Info 585).
II - Alegações de existência de dúvida objetiva e de necessidade de aplicação da fungibilidade.

O embargante também alegou a existência de dúvida objetiva no momento da interposição do recurso, o que afastaria a caracterização de erro grosseiro e ensejaria a aplicação do princípio da fungibilidade.

Não havendo omissão a ser sanada, conforme demonstrado no tópico anterior, a possível existência de dúvida objetiva no momento da interposição da apelação e o eventual cabimento da pretendida fungibilidade recursal constituem matérias que devem ser tratadas em recurso próprio, pois não correspondem à nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Observa-se que o embargante pretende, na verdade, rediscutir questões já decididas sobre o não cabimento de seu recurso de apelação. A rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação. Para corroborar tal assertiva, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais.
O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.
2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.
3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Diante das considerações acima, conclui-se que o inconformismo do embargante excede os limites dos aclaratórios, razão pela qual deve ser instrumentalizado por meio da via recursal adequada.
III - Suposta existência de recente posicionamento do órgão julgador que seria diverso do que consta no Acórdão embargado.

O Estado do Pará alegou que o Acórdão embargado teria divergido de recente posicionamento do órgão julgador. Entretanto, verifica-se facilmente que tal divergência não existe.

Para sustentar sua alegação, o embargante não citou acórdão da 1ª Turma de Direito Público (órgão julgador), mas tão somente uma decisão monocrática, proferida por mim em 17.12.2018, nos autos do processo nº. 0002193-25.2011.8.14.0070. A princípio, naquela ocasião, admiti a apelação interposta pelo Estado. O feito consistia em lide semelhante ao caso dos presentes autos. Contudo, a citada decisão monocrática foi revista por mim posteriormente e a apelação constante no referido processo foi considerada inadmissível, conforme se constata pelo Acórdão nº. 208.168, cuja ementa foi redigida nos seguintes termos:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO - RPV. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1- O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório na modalidade RPV, na fase de cumprimento de sentença; o que configura decisão interlocutória cujo recurso cabível é agravo de instrumento; 2- Diante da inadequação da utilização do recurso de apelação, o mesmo não foi conhecido, devendo ser mantida a decisão impugnada diante da interposição de recurso incabível na espécie; 3- Tratando-se de erro grosseiro na interposição de recurso inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade;
4- Inaplicabilidade do art.1021, § 4º do CPC/2015, pois, que não restou demonstrado o abuso no seu direito de recorrer, condição essa para aplicar a multa no referido dispositivo; 5- Recurso conhecido e desprovido.
(Processo nº. 0002193-25.2011.8.14.0070. Documento nº. 2019.03775029-61, Acórdão nº. 208.168. Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-17
)
.
(Grifo nosso).

Constata-se claramente, portanto, que a alegada divergência não existe, pois o Acórdão embargado está em perfeita consonância com o Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público no mesmo processo citado pelo Estado.

Além disso, o posicionamento do órgão julgador está em total conformidade com a recente Jurisprudência do STJ, conforme se observa pelos julgados citados no próprio Acórdão embargado, quais sejam:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa
que caberá apelação em caso de "sentença".
2.
Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.
3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.
8. Recurso especial provido.
(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
01/08/2018
). (Grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença.
2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018.
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1767663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe 17/12/2018
). (Grifo nosso).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIDO. 1. A decisão proferida na exceção de pré-executividade, com amparo no art. 282 do NCPC, declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados durante o prosseguimento do feito, sem contudo extinguir a fase cognitiva do processo, em razão da necessidade da formação de litisconsórcio passivo. Por conseguinte, o provimento jurisdicional se reveste de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível de ser impugnado por agravo de instrumento. Precedentes. 2
. Pacífico o entendimento deste Sodalício no sentido de que, as decisões prolatadas que não põem fim à execução ou cumprimento de sentença desafiam o recurso de agravo de instrumento.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1369017/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
02/04/2019, DJe 08/04/2019
). (Grifo nosso).

No Acórdão atacado também foram citados dois julgados que demonstram a harmonia entre os posicionamentos das duas Turmas de Direito Público do TJ/PA:
APELAÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1.
Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento
. 2. Recurso não conhecido. (Rel. Luiz Gonzaga Neto,
Órgão Julgador 2ª Turma Direito Público, julgado em 18/03/19, Publicado em 20/03/19
). (Grifo nosso).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC/15. APELO NÃO CONHECIDO. POR UNANIMIDADE.
1. Decisão que determina expedição ofício requisitório na modalidade RPV, sem extinguir o processo em fase de execução não pode ser apreciada nesta via recursal.
2. Inadequação do recurso de apelação para reforma de decisão de natureza interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/15). Erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Apelo não conhecido.
3. Apelação não conhecida, na forma do art. 952, III, do CPC/15. STJ. Por unanimidade. (2019.03397615-22, 207.425, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2019-08-19,
Publicado em 2019-08-22
). (Grifo nosso).

Destaca-se que todos os acórdãos acima citados, tanto os do STJ quanto os das Turmas de Direito Público, são recentes. Além da decisão monocrática tratada neste tópico, o embargante, na tentativa de corroborar suas alegações, colacionou acórdãos de outros tribunais estaduais e um acórdão do STJ, sendo que todos esses julgados são do ano 2017. Por óbvio, deve prevalecer a jurisprudência atual, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, representada pelas ementas transcritas no Acórdão embargado e no presente voto.
IV - Dispositivo.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

I